Tribunal: STF
Processo: SL 1555
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSO PENAL. PRERROGATIVA DE FORO. DECISÃO DO STJ QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ANTE A APARENTE COMPETÊNCIA DA CORTE PARA O FEITO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRATOLOGIA. ART. 105, I, “A”, DA CF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, RELACIONADA À ÉPOCA E A NATUREZA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão monocrática proferida pelo Relator da Reclamação nº 42.804/DF, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu liminar para determinar “a suspensão (paralisação) dos feitos investigativos, inclusive o procedimento investigatório criminal (PIC), em curso perante a d. 1ª Vara Criminal de Brasília e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, determinando-se a remessa dos autos a esta Corte Superior, para apreciação da competência”.



    Narra ter instaurado, a partir de informações prestadas por um deputado distrital, procedimento investigatório criminal, objetivando à apuração de ilegalidades supostamente praticadas na contratação do projeto Brasília Iluminada – Capital da Esperança 2021. Aduz que, ajuizada ação cautelar de indisponibilidade de valores e de busca e apreensão perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante de indícios de possível envolvimento de dezessete Deputados Distritais, o órgão decidiu pela sua incompetência, determinando o encaminhamento da ação cautelar a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ressalta que, dentre os pedidos cautelares, constava pedido de busca e apreensão e de indisponibilidade de valores contra o investigado André Clemente Lara de Oliveira, ex-Secretário de Estado e então nomeado ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, informação esta mencionada na petição inicial.



    Informa que, após a redistribuição da ação cautelar à 1ª Vara Criminal de Brasília e o deferimento e cumprimento de medidas cautelares, foram angariados elementos de informação que apontavam acesso prévio e ilegal dos investigados a dados sigilosos constantes naqueles autos, resultando na instauração de um segundo procedimento investigatório e, por consequência, no requerimento e deferimento de novos mandados de busca e apreensão, incluindo o cumprido na residência e no local trabalho de André Clemente Lara de Oliveira, que já havia sido nomeado ao cargo de Conselheiro do TCDF em 22/12/2021.



    Relata que André Clemente ajuizou a Reclamação nº 42.804/DF, sob a alegação da usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da qual foi deferido o pedido liminar, com a determinação da suspensão dos feitos investigativos, incluindo-se o procedimento investigatório criminal em curso perante a 1ª Vara Criminal de Brasília e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, bem como a remessa dos autos ao STJ para apreciação da sua competência. Contra a referida decisão o Parquet interpôs agravo interno, ainda pendente de julgamento, e apresentou pedido de suspensão de liminar ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sustenta a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, “decorrentes da paralisação prematura das investigações que, acaso seja mantida, levará ao perecimento das provas, a inutilidade da persecução penal e à consequente perpetuação da impunidade”. Argumenta que, segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa de foro exige a coexistência de 3 (três) condicionantes, inexistentes no caso em apreço, destacando que as investigações em curso e as respectivas ações cautelares envolvem 2 (dois) fatos diversos. Aduz que a superveniente nomeação do reclamante ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas não é apta ao deslocamento da competência ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que todos os fatos investigados encontram estrita correlação com os atos por ele praticados enquanto Secretário de Estado e em razão desta função pública. Assinala a inexistência de elemento indiciário que evidencie o liame com o exercício das funções do reclamante na Corte de Contas, a afastar a prerrogativa de foro. 



    Defende, ao final, a continuidade das investigações e dos respectivos processos judiciais, cujas medidas cautelares estariam amparadas em evidências da prática de diversos crimes, requerendo, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão provisória proferida na Reclamação nº 42.804/DF e, após regular trâmite, a procedência do presente pedido de suspensão, com a confirmação da liminar, até o trânsito em julgado da reclamação referenciada.



    André Clemente Lara de Oliveira apresentou contrariedade ao pedido, sustentando, em suma: i) o não cabimento da suspensão de liminar, haja vista não se evidenciar decisão liminar concedida contra a Fazenda Pública; ii) a ausência de grave dano à ordem, à saúde ou à segurança públicas; iii) a inexistência de dano reverso, ressaltando que “não existe resultado de processo a ser protegido, pois como bem assinalou o Parquet, estar-se-á diante de procedimento investigativo: independente e prescindível” e que a suspensão do procedimento investigativo foi decretada para salvaguardar direito fundamental ao juiz natural; iv) “independentemente do tempo do crime – se cometido antes ou depois da função –, aplica-se ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal o foro por prerrogativa de função”; e v) a inexistência de prospective overruling, ressaltando que a “Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937/STF não se aplica ao presente caso, pois àquele precedente possui como paradigma os parlamentares” (doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão de liminar (doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória, proferida no âmbito de reclamação em curso no Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual o Ministro Relator do feito naquela Corte determinou “a suspensão (paralisação) dos feitos investigativos, inclusive o procedimento investigatório criminal (PIC), em curso perante a d. 1ª Vara Criminal de Brasília e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, determinando-se a remessa dos autos a esta Corte Superior, para apreciação da competência”. A leitura da decisão impugnada revela ter o Ministro prolator da decisão vislumbrado possível configuração de competência do STJ para o processo penal em curso em virtude da prerrogativa de foro de um dos investigados (doc. 05, pp. 72 e ss.). 



    Em que pese a argumentação manejada pela parte autora, o presente incidente não se revela cabível. Isto porque, em primeiro lugar, à luz dos fundamentos adotados pela decisão impugnada, não se vislumbra qualquer teratologia no caso concreto, haja vista a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originalmente, nos crimes comuns, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, constante do art. 105, I, “a”, da CF. 



    Em segundo lugar, das alegações formuladas pelo Ministério Público autor verifica-se de plano que a análise acerca da plausibilidade da tese sustentada demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, sobretudo, à época das condutas delituosas imputadas ao reclamante e à sua conexão com o exercício do cargo para o qual se prevê o foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:  



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).  



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater a um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da controvérsia e à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte sobre os requisitos caracterizadores da prerrogativa de foro há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, em se tratando da eventual configuração da competência originária de Tribunal Superior, é conveniente que a respectiva Corte tenha a oportunidade de se manifestar de modo exauriente sobre a matéria, para que só então seja a questão eventualmente submetida à análise deste Supremo Tribunal Federal pela via recursal adequada. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente